Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.

2. Recurso conhecido e desprovido.